Tribunal: TJDFT
Processo: 0044974-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044974-65.2014.8.07.0001 RECORRENTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: ELIETE SALVIANO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado por embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUDIO DE CONVERSA ENVOLVENDO TERCEIROS. ESCUTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU EMPREGO EM PROCESSO JUDICIAL OU DE INFLUENCIAR NO JUÍZO DE CONVENCIMENTO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. DOCUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. É inviável o conhecimento de aditamento aos embargos declaratórios, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa. 2. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 3. O e. Supremo Tribunal Federal não admite a utilização de gravação realizada por interlocutor, sem o conhecimento do outro, em benefício de terceiro. Ou seja, é ilegal a utilização pela parte, em benefício próprio, de gravação não autorizada e realizada por terceiro e de cuja conversa não participou (RE 583937 QO-RG, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 19/11/2009). 3. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 405 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de apresentar novas provas quanto à existência de saldo remanescente a que faz jus, ensejou cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 405 e 435, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o embargante não pretende a juntada de gravação realizada por ele, mas por sua irmã e referente a conversa com a embargada, o que revela a ilicitude da prova e a torna inadmissível para fim de formação do juízo de convencimento. Somado a isso, há de ressaltar o fato da mídia ter sido juntada extemporaneamente aos autos. Por conseguinte, reconheço a ilicitude da prova, para não admiti-la no processo judicial”, que “não é pertinente a juntada de cópia integral do processo no 130.029-8/2006 e após a interposição do recurso de apelação, dada a preclusão temporal dos atos processuais”, e que, “Ao colacionar o inteiro teor dos autos, o recorrente não apontou o fato que o impediu de fazê-lo em momento anterior. Além disso, não se tratava de documento que a parte desconhecia ou não estivesse ao seu alcance, ou mesmo referente a prova de fato superveniente àqueles descritos na inicial”, concluindo que “a existência de saldo remanescente no processo executório não afasta a retenção indevida de valores pertencentes à ora agravada, conforme minuciosamente debatido no julgamento da apelação” (ID 12054309). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo não pode seguir, porque a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004